Tribunal: TJES
Processo: 0002204-19.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002204-19.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (§ 13º DO ART. 129 DO CP). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). LEI Nº 11.340/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pelos crimes previstos nos arts. 147 e 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 ano e 04 meses de reclusão e 01 mês e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, pleiteando absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para vias de fato, revisão da dosimetria, reconhecimento de atenuante da confissão e fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar se houve ilegalidade na fixação das penas-base e no afastamento da atenuante da confissão espontânea; (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) definir o arbitramento de honorários em favor do defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais, depoimento firme e coerente da vítima e prova testemunhal, inclusive policial, produzida sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

5. O crime de ameaça consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo prescindível a efetiva concretização do temor, bastando que o mal injusto e grave seja conhecido pela vítima.

6. A existência de laudo pericial atestando escoriações e equimose afasta a desclassificação para a contravenção de vias de fato, de natureza subsidiária e inaplicável quando há ofensa à integridade corporal.

7. A valoração negativa das circunstâncias do crime, para fins de exasperação da pena-base, mostra-se idônea diante da prática delitiva na presença de membros da família da vítima, extrapolando as elementares do tipo penal.

8. O estado de embriaguez do agente, quando não constitui elementar do tipo, pode ser considerado circunstância judicial desfavorável para a fixação da pena-base.

9. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática delitiva e apenas admite circunstâncias periféricas, como o consumo de bebida alcoólica.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes praticados contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico.

11. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atuou em grau recursal, observados os critérios da proporcionalidade, do grau de zelo profissional e da complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação.

2. A constatação pericial de lesões corporais, ainda que leves, impede a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

3. A negativa de autoria aliada à mera alegação de embriaguez não configura confissão espontânea apta a ensejar atenuação da pena.

4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico.

5. O defensor dativo faz jus à percepção de honorários pelo patrocínio da causa em grau recursal, a serem fixados segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/06; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.657.189/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.10.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0481988-92.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.03.2022; Súmula nº 588 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 e do art. 129, § 13, ambos do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas em regime ABERTO.

Nas razões recursais colacionadas (ID nº 16585279), a Defesa requer: (1) a absolvição quanto à condenação pelos crimes dos artigos 129, § 13, e 147, do CP, por insuficiência probatória; (2) subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal (art. 129, § 13º) para a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP); (3) a revisão da dosimetria da pena, com a redução das penas-base ao mínimo legal, aplicando-se a atenuante da confissão qualificada; (4) o arbitramento de honorários devidos à atuação do defensor dativo em grau recursal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16585282), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17410105), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 e art. 129, § 13º, ambos do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas em regime ABERTO.

Nas razões recursais colacionadas (ID nº 16585279), a Defesa requer: (1) a absolvição quanto à condenação pelos crimes dos artigos 129, §13º, e 147, do CP, por insuficiência probatória; (2) subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal (art. 129, § 13º) para a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP); (3) a revisão da dosimetria da pena, com a redução das penas-base ao mínimo legal, aplicando-se a atenuante da confissão qualificada; (4) o arbitramento de honorários devidos à atuação do defensor dativo em grau recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, §13º, e no art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, narrando que:

“(...) no dia 18 de junho de 2022, na Rua Alcaciba Castilho Vianna, n'2, bairro Bela Vista, o Denunciado, em contexto de violência doméstica contra a mulher, ameaçou com palavras de causar mal injusto e grave â sua então convivente, Rosangela Pedroni Santiago.

Consta ainda que, no dia 26 de junho de 2022, no mesmo local, o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima Rosangela Pedroni Santiago, causando as lesões descritas no laudo de fl. 78.

Infere-se dos autos que, no dia 18 de junho de 2022, ao saber que a vítima pretendia se separar dele, ELCIMAR espalhou álcool no colchão no casal e na vítima e saiu para pegar um fósforo, momento em que a vítima saiu da residência e foi para a casa da filha do casal.

Ao retornar para casa, Rosangela encontrou os seguintes dizeres no espelho do banheiro: “esse é o seu último dia”, tendo sido escrito pelo Denunciado.

Já no dia 26 de junho de 2022, o Denunciado deu um soco no braço da vítima e arrancou a aliança do dedo dela, causando-lhe lesões aparentes, conforme laudo de fls. 78.

Verifica-se que o Denunciado e a vítima conviviam há cerca 38 (trinta e oito) anos e que o relacionamento era conturbado, com episódios de violência por parte dele.

(...)”

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática dos crimes em questão praticados contra sua convivente.

A materialidade do delito e a autoria imputadas ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo “Boletim Unificado”, “Laudo de Exame de Lesões Corporais” e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima ratificado sob o crivo do contraditório.

A autoria também encontra-se suficientemente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima e pelas testemunhas em Juízo.

A vítima, em sede policial, afirmou que convive maritalmente com o acusado há aproximadamente 38 (trinta e oito) anos, sendo que da união possuem 03 (três) filhos, todos maiores de idade. Relatou que, desde o início do relacionamento, o companheiro sempre apresentou comportamento agressivo e violento.

Informou que, no dia dos fatos, chamou seus filhos para uma conversa, ocasião em que informou sua intenção de se separar definitivamente do acusado, em razão das constantes ameaças de morte, xingamentos e agressões físicas e verbais por ele praticadas. A vítima relatou que, após o acusado tomar conhecimento dessa intenção, ele espalhou álcool sobre o colchão e sobre o seu corpo e, em seguida, saiu do local para buscar um fósforo. Diante disso, a vítima afirmou que conseguiu sair da residência e se refugiar na casa de sua filha.

A vítima relatou que posteriormente retornou à residência e constatou que o acusado havia escrito, no banheiro, ameaças de morte, com os dizeres: “esse é seu último dia”. Informou que o acusado, também, puxou seu braço com força e retirou a aliança de seu dedo, causando-lhe uma pequena lesão.

Disse, ainda, que sua filha tentou intervir para cessar as agressões, porém acabou sendo agredida pelo acusado, embora não tenha desejado acionar a polícia.

A referida vítima afirmou, ainda, que o acusado passou a ameaçá-la de morte, dizendo que iria cortar sua cabeça, além de proferir diversos xingamentos, chamando-a de “prostituta” e “vagabunda”, entre outras palavras ofensivas. Disse, ainda, que ele chegou a chutar sua perna, embora não apresentasse lesões aparentes.

Em sede judicial, a vítima reforçou seu depoimento prestado em sede policial. Disse que o acusado frequentemente consumia bebidas alcoólicas e ficava muito agressivo. A vítima relatou, ainda, que, no dia dos fatos, ele bebeu um litro de cachaça e começou a “jogar fora” todas as coisas de dentro da casa. Disse que ele, também, jogou álcool no colchão, mas não colocou fogo, pois ela “saiu correndo” com o fósforo. Além disso, a referida vítima afirmou que ele escreveu ameaças no espelho do banheiro, com giz vermelho.

É cediço que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente porque tais delitos ocorrem, em regra, na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas.

Nesse contexto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Cumpre destacar, ainda, que a versão da ofendida não se encontra isolada nos autos. Ela foi diretamente corroborada pelo depoimento do policial que participou da ocorrência, o Sr. João Marcos Ringuier, que confirmou em Juízo os fatos narrados na denúncia, bem como narrou que ouviu o acusado proferir ameaças contra a vítima dentro da viatura da polícia, no momento em que estava sendo encaminhado à Delegacia.

Da mesma forma, a prova pericial corroborou a narrativa acusatória.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais atestou a existência de
"(...) equimose clara de 5x5 cm em lateral de braço esquerdo, escoriações de 0.5x0.5cm em 3º, 4º e 5º quirodáctilos à esquerda (...)”
.

Outrossim, no que diz respeito ao crime de ameaça, trata-se de delito formal e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave prometido, sendo suficiente que a ameaça tenha a potencialidade de incutir temor, o que inequivocamente ocorreu, levando a vítima a buscar proteção policial.

Nesse sentido, "
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
” (STJ - HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018).

A negativa do apelante, no sentido de que não houve agressão física ou ameaça, resta, portanto, isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, especialmente diante da prova pericial e do depoimento coeso da vítima e da testemunha policial.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, a manutenção da condenação é medida imperativa.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, alegando que as lesões foram mínimas.

A contravenção de vias de fato é subsidiária, aplicando-se apenas quando a conduta agressiva não produz ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima.

No caso dos autos, a ofensa à integridade física da vítima foi devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que, como já mencionado, atestou a presença de escoriação e equimose.

A existência de laudo pericial constatando lesões, ainda que consideradas leves, é suficiente para caracterizar o crime do art. 129 do CP, afastando por completo a hipótese de vias de fato.

A jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido, “
A contravenção penal de vias de fato é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte, ou seja, trata-se de agressão de reduzido potencial ofensivo, que não deixa lesões na vítima. No caso, não é cabível a desclassificação almejada, haja vista que foi exaustivamente comprovado que a ação do recorrente ofendeu a integridade física da vítima deixando vestígios, o que incorre no crime do artigo 129 , § 9º , do Código Penal
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000260-36.2020.8.08 .0048, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 15/06/2023).

Portanto, inviável o acolhimento da tese desclassificatória.

Passo, agora, à análise dos termos questionados na dosimetria.

No que diz respeito à dosimetria da pena do delito tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, verifico que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano e
04 (quatro) meses de reclusão
, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias, sob o seguinte fundamento:

“(...) A culpabilidade é normal à espécie, pois inexistem nos autos elementos que possam influir no aumento ou diminuição do juízo de censurabilidade da conduta em análise; Os antecedentes criminais do réu são imaculados; Em relação à conduta social, não há elementos que permitam considerar negativa tal circunstância judicial; No que tange à personalidade do agente, não há dados concretos que permitam considerar negativa tal circunstância judicial; Os motivos pelos quais praticou o crime são inerentes ao tipo;
As circunstâncias da infração penal são graves, tendo em vista que o crime foi praticado no lar da vítima, local em que deveria desfrutar de paz e sossego, e não sofrer com a prática de atos delituosos
; Inexistem dados acerca das consequências da infração penal; O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito; Não há maiores dados acerca da situação econômica do acusado (...)”

Nesse caso, reputo que, não obstante a deficiência de fundamentação adotada pelo Sentenciante para valoração do referido vetor, mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para mantê-lo.

No que diz respeito às
circunstâncias
do delito, aqui compreendida como os fatores de tempo, lugar, modo de execução que ultrapassem as elementares do tipo, entendo que a prática de crime na presença de membros da família da vítima é circunstância que admite a exasperação da pena-base, confira-se:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1002886-10.2020.8.11 .0086 – CLASSE 417 – COMARCA DE NOVA MUTUM APELANTE :- THIAGO ALVES COLON APELADO : - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E LESÃO CORPORAL LEVE – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – RECURSO DA DEFESA –PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – POSSIBILIDADE, EM PARTE – 1) VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE HOMICÍDIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – CRIME PRATICADO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, EM FRENTE A FAMILIARES E NA PRESENÇA DE CRIANÇAS – OFENDIDO QUE DEIXA FILHO MENOR – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – INCREMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 2) DIMINUIÇÃO NECESSÁRIA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – MOTIVOS DO CRIME QUE NÃO SE MOSTRARAM EVIDENTES – PENA-BASE REDIMENSIONADA QUANTO A ESSE DELITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Com relação ao delito de homicídio, idônea a valoração negativa conferida às circunstâncias e consequências do delito, eis que o fato de o homicídio ter ocorrido na residência da própria vítima, em uma confraternização familiar, com os ataques presenciados em frente de vários membros da família, justifica a maior reprovação da conduta do réu, assim como o fato de o ofendido ter deixado filho menor de idade desprovido de sua presença e contribuição para o sustento, além do trauma sofrido, extrapola as consequências ínsitas ao crime de homicídio e justifica o acréscimo na pena-base.
2) No que concerne ao delito de lesão corporal gravíssima, idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, eis que o réu lesionou a vítima durante uma confraternização familiar, na presença de familiares, inclusive, de crianças, a merecer maior reprovabilidade
;
todavia, tenho que não ficou evidente que o motivo das lesões corporais praticadas tenha sido para garantir a execução de crime anterior (homicídio), de modo que impõe-se o afastamento da valoração negativa da motivação do delito, com a consequente diminuição da pena-base. 3) Recurso parcialmente provido . (TJ-MT 10028861020208110086 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MOTIVO TORPE . RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES . APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SETENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS . VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS . DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. DUAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO PARA A PRIMERA FASE . POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (a, b, c e d), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (c) . 2. No tocante à alínea a do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3 . A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea d) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea b) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5 . No contexto de um crime de homicídio qualificado tentado, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade a conduta do acusado que realiza vários disparos de arma de fogo contra a vítima. 6. A presença de duas qualificadoras autoriza a utilização de duas delas para recrudescer a pena inicial e a outra para qualificar o delito. Assim, no tocante aos motivos do crime, a autoridade sentenciante utilizou como fundamento para a análise desfavorável desta circunstância judicial uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe), reservando a outra (emprego de recurso que dificultou a Defesa da vítima) para efetivamente qualificar o crime.
7. As circunstâncias do delito também pesam desfavoravelmente ao apelante, uma vez que o crime foi praticado na frente da família do ofendido, inclusive de crianças, e a vítima estava ao lado de outras pessoas,

dentre as quais uma senhora idosa, que correram o risco de serem alvejadas. 8. As consequências suportadas pela vítima efetivamente ultrapassaram aquelas inerentes ao crime praticado, uma vez que carrega graves sequelas em razão do fato, inclusive a perda de um órgão (baço) e debilidade permanente da função respiratória (perda de um pedaço do pulmão e do diafragma), entendimento que encontra guarida na jurisprudência desta Corte de Justiça . 9.Recurso desprovido. (TJ-DF 20150310173309 DF 0017054-76.2015 .8.07.0003, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2018. Pág .: 108/117).

Dessa forma, entendo que a exasperação da pena-base se deu de forma devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida por este órgão
ad quem
.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

A Defesa, entretanto, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que o interrogatório do réu apresentou “elementos de colaboração”.

Nesse caso, entendo que o Sentenciante agiu corretamente ao afastar a atenuante.

Isto porque, conforme mídia de audiência colacionada aos autos, o réu apenas afirmou que se recorda de ter chegado de viagem e ingerido uma dose de cachaça e uma lata de cerveja, ocasião em que afirmou ter ficado alterado. Informou, ainda, que apenas se lembra de ter discutido com a vítima, mas negou tê-la ameaçado ou agredido.

Nesse contexto, percebe-se que a narrativa do réu consiste em mera afirmação de que estava embriagado no momento dos fatos e não de confissão de participação delitiva.

Assim, entendo que a atenuante de confissão não deve ser reconhecida neste caso.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, verifico que não há qualquer reparo a ser realizado, razão pela qual mantenho a dosimetria da pena do crime tal como fixada.

Mantenho, ainda, o regime
ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda.

Em relação à dosimetria da pena do delito tipificado no art. 147, do Código Penal, verifico que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, tendo valorado negativamente apenas as circunstâncias, sob o seguinte fundamento:

“(...) A culpabilidade é normal à espécie, pois inexistem nos autos elementos que possam influir no aumento ou diminuição do juízo de censurabilidade da conduta em análise; Os antecedentes criminais do réu são imaculados; Em relação à conduta social, não há elementos que permitam considerar negativa tal circunstância judicial; No que tange à personalidade do agente, não há dados concretos que permitam considerar negativa tal circunstância judicial; Os motivos pelos quais praticou o crime são inerentes ao tipo;
As circunstâncias da infração penal são graves, tendo em vista que o crime foi praticado no lar da vítima, local em que deveria desfrutar de paz e sossego, e não sofrer com a prática de atos delituosos;
Inexistem dados acerca das consequências da infração penal; O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito; Não há maiores dados acerca da situação econômica do acusado (...)”

Nesse caso, reputo que, não obstante a deficiência de fundamentação adotada pelo Sentenciante para valoração do referido vetor, mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para mantê-lo.

No tocante às
circunstâncias
do delito, entendidas como os fatores relacionados ao tempo, ao lugar e ao modo de execução que extrapolam as elementares do tipo penal, compreendo que a prática do crime sob a influência de álcool configura circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base, conforme se verifica:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. PARTE NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N . 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PARTE CONHECIDA E DESPROVIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DESTA CORTE. PENA-BASE . CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. O Tribunal de Justiça - TJ não se manifestou acerca da tese recursal de que a valoração negativa da culpabilidade do delito de ameaça teria sido indevida por configurar dupla punição pela prática do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 13 , do Código Penal - CP. Incidência, por analogia, das Súmulas n . 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal - STF. 2.
Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação . Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal
. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime. Precedentes . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)
.

Dessa forma, entendo que a exasperação da pena-base se deu de forma devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida por este órgão
ad quem
.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

A Defesa, contudo, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob a alegação de que o interrogatório do réu teria apresentado “elementos de colaboração”.

No caso em exame, entendo que o Sentenciante agiu com acerto ao afastar a referida atenuante.

Isso porque, conforme se extrai da mídia da audiência acostada aos autos, o réu limitou-se a declarar que se recorda de ter retornado de viagem e ingerido uma dose de cachaça e uma lata de cerveja, ocasião em que afirmou ter ficado alterado. Relatou, ainda, apenas se lembrar de ter discutido com a vítima, negando, contudo, tê-la ameaçado ou agredido.

Nesse contexto, verifica-se que a narrativa apresentada pelo réu se restringe à afirmação de que se encontrava embriagado no momento dos fatos, não configurando confissão de participação delitiva.

Dessa forma, entendo que a atenuante da confissão espontânea não deve ser reconhecida no presente caso.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, verifico que não há qualquer reparo a ser realizado, razão pela qual mantenho a dosimetria da pena do crime tal como fixada.

Mantenho, ainda, o regime
ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mantenho a sentença
a quo
intacta, visto que se trata de hipótese incabível, nos termos da Lei nº 11.340/06.

Neste sentido, inclusive, a Súmula nº 588 do Supremo Tribunal de Justiça (STJ),
in litteris
:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, destaco que,
in casu
, o advogado dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o advogado dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas no sentido fixar honorários em favor do defensor dativo, Dr. Afonso Gomes Maia, OAB/ES nº 25.941, na importância de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.